Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701776-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALDEMAR MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Waldemar Messias contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0711250-94.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prosseguimento do processo para pagamento das parcelas incontroversas, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A suspensão da tramitação deste cumprimento de sentença decorreu da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de n. 0735122-95.2022.8.07.0000 interposto pelo ora embargante. Assim, os autos deverão permanecer suspensos até decisão posterior. Este Juízo está a cumprir a determinação da instância superior. A insurgência exige recurso próprio, modo pelo qual rejeito os aclaratórios. Cumpra-se a decisão de ID 140295883. Intimem-se”. Argumenta o Agravante que a r. decisão não observou a parcela incontroversa, no montante de R$ 8.672,14 (oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), já confessada pelo Distrito Federal, e, portanto, passível de pagamento, nos termos do artigo 535, § 4o, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28). Aduz que o MM. Juiz a quo concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0735122-95.2022.8.07.0000, em flagrante violação ao princípio dispositivo e às regras de competência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação dos valores incontroversos, independentemente do julgamento do AI n. 0735122-95.2022.8.07.0000. No mérito, requer que seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preparo comprovado (Id. 42903199). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, o Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem declinar os fundamentos de fato que indiquem o risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, o que inviabiliza o deferimento do pedido em sede de cognição sumária. Note-se que ao formular os pedidos finais, no Capítulo “IV - do pedido”, o Agravante afirmou, genericamente, ser o periculum in mora decorrente do caráter alimentar da verba em execução. Sucede, no entanto, que pretende o Agravante, no processo de referência, a execução das verbas referentes ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. Verifica-se, portanto, que já transcorreram mais de 27 (vinte e sete) anos desde a supressão do referido benefício, de modo que não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. De fato, é inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora